Tribunal: TJDFT
Processo: 0761350-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ISENÇÃO DO DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. PREVISÃO NA LEI 7.713/88. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR LAUDOS MÉDICOS. SÚMULA 598/STJ. REQUISITOS PARA ISENÇÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e pelo IPREV contra sentença que determinou a suspensão do desconto de Imposto de Renda no contracheque da autora em razão da comprovação de doença grave (cardiopatia grave e paralisia irreversível e incapacitante). Afirmam os recorrentes que a documentação acostada aos autos não é suficiente para a comprovação das moléstias alegadas pela recorrida. Sustentam ainda a ausência de Laudo Médico emitido por Serviço Médico Oficial e a necessidade de perícia. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. Os laudos médicos carreados aos autos são suficientes para provar a existência da moléstia, de modo que, conforme será oportunamente exposto, não se faz necessária perícia por junta médica oficial. Preliminar de nulidade rejeitada.
IV. O legislador, no art. 6o da Lei 7.713/88, definiu que, comprovada a cardiopatia grave e também paralisa irreversível e incapacitante, entre outras doenças elencadas no rol, ficaria o aposentado isento do imposto de renda em seus rendimentos previdenciários. Assim, preenchida a condição objetiva prevista na Lei 7.713/88, sem qualquer distinção, faz ele jus à isenção.
V. Conforme Súmula 598 do STJ, “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” Os diversos e circunstanciados laudos juntados aos autos, entre eles os de ID 142706680 - Págs. 5 e 8 (origem) e ID n. 150031941 - Pág. 1 (origem) atestam que a autora recorrida é portadora de várias moléstias, entre elas cardiopatia grave (insuficiência coronariana) e paralisia permanente e incapacitante do mideo direito, doenças especificadas em lei como justificadoras da concessão da isenção de imposto de renda.
VI. Nos termos da Súmula 627 do STJ, o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Além disso, inviável a interpretação restritiva do rol taxativo da Lei 7.713/1998, com base em critérios meramente administrativos (pareceres técnicos e Manual de Perícia Oficial em Saúde do Serviço Público Federal), inclusive mediante a exigência de coexistência de sintomas da moléstia, para o fim de indeferimento da isenção.
VII. Recurso CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
VIII. Os recorrentes vencidos arcarão com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.